Tribunal: TJDFT
Processo: 0753408-53.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
HABEAS CORPUS No 0753408-53.2024.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de pedido liminar deduzido em sede de habeas corpus impetrado pelo advogado SEBASTIAO LUIZ DE OLIVEIRA JUNIOR, atuando em causa própria, e que aponta como autoridade coatora Juiz da 7a Vara Criminal de Brasília, por decisão que recebeu denúncia contra ele ofertada em que se lhe imputa a prática de crime de estelionato, previsto no art. 171, caput, do CP, e outra em que determinou sua citação por edital. Alega, em síntese, nulidade da citação por edital, incompetência territorial do juízo processante e falta de justa causa para a ação penal. Requer o trancamento liminar da ação penal. Anotada distribuição por sorteio. É o breve relatório. DECIDO. O rito do habeas corpus não prevê expressamente a possibilidade de tutela de urgência. Todavia, a jurisprudência, dada a magnitude do direito fundamental à liberdade, consagrou o cabimento de medida liminar, se demonstrados, na hipótese concreta deduzida, o fumus boni iuris e o periculum in mora. No caso, a apreciação da tutela de urgência requerida é inviável. Com efeito, o habeas corpus padece de grave deficiência de instrução, na medida em que não veio acompanhado de nenhum documento essencial ao exame do constrangimento ilegal alegado, como: o relatório final do inquérito policial; a denúncia recebida; a decisão que recebeu a denúncia e a petição de resposta à acusação. Saliente-se, como advertência, que a correta instrução do writ é ônus do impetrante, ainda mais se tratando de advogado, sendo a falha motivo para justificar o não conhecimento do remédio constitucional, conforme interativa jurisprudência do STF, secundada pela 3a Turma Criminal do TJDFT. Registre-se, entretanto, a possibilidade de saneamento da falha de instrução até o julgamento de mérito do habeas corpus, como tutela da efetiva garantia constitucional de ampla acessibilidade ao Poder Judiciário, máxime em se tratando de remédio constitucional de resguardo da liberdade de locomoção, no qual há possibilidade de concessão da ordem de ofício, se constatado, no curso de processo, que alguém sofre ou está na iminência de sofrer coação ilegal, conforme expressa previsão do art. 654, §2o, do CPP. Feitos esses registros necessários, mas considerando a absoluta inviabilidade do exame da tutela de urgência em razão da deficiência de instrução, INDEFIRO o pedido liminar. Intime-se. Solicitem-se informações. Uma vez prestadas, à Douta Procuradoria de Justiça para parecer no prazo regimental. Brasília, DF, assinado eletronicamente na data e hora do registro. DESEMBARGADOR JESUINO RISSATO Relator